Tribunal: STF
Processo: HC 216075
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-16
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.844.935/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 28 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, para afastar a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, redimensionando a sanção do paciente para 22 anos de reclusão. Ato contínuo, rejeitou dois embargos de declaração opostos em sequência pelo Ministério Público, que, então, protocolou recurso especial.



    4. No STJ, o Ministro Relator deu provimento ao recurso ministerial, para restabelecer a avaliação negativa da culpabilidade e elevar a pena ao patamar de 25 anos de reclusão. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União afirma cabível a reapreciação da dosimetria da pena. Sustenta não haver fundamentação idônea para o acréscimo realizado em virtude da culpabilidade, por ter sido levado em conta elemento inerente ao tipo penal. 



    6. Requer o afastamento da avaliação desfavorável do referido vetor, restabelecendo-se o acórdão pelo qual julgada a apelação. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. Ao crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, é cominada a pena de 12 a 30 anos de reclusão. O Juízo sentenciante estabeleceu a pena-base em 21 anos de reclusão, levando em consideração a culpabilidade e a conduta pessoal do agente, assim como as circunstâncias e consequências do crime. Na segunda fase, em virtude das agravantes do motivo torpe e da reincidência, elevou a sanção para 28 anos de reclusão, tornada definitiva. Eis a fundamentação veiculada no que diz respeito à culpabilidade, ponto que interessa a esta impetração:



    “No que se refere à culpabilidade, aferida pelas particularidades do fato e do agente, não se deve desprezar que 2 (dois) foram os disparos que acertaram o ofendido (vide laudo do mov. 1.6). Inicialmente, de acordo com o narrado pelas testemunhas Aline e Evelyn, o réu atirou no abdômen e, em seguida, quando o ofendido estava de joelhos, tornou a disparar, desta feita na cabeça. Empregou-se, então, violência desproporcional, bem superior ao necessário para alcançar o resultado pretendido, acentuando a reprovabilidade da conduta.” (e-doc. 2, p. 2).  



    8. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, dissentiu, concluindo que “a fundamentação baseada no fato de 2 (dois) disparos de arma de fogo terem sido efetuados contra a vítima não se apresenta exacerbada a ponto de indicar a maior reprovabilidade da conduta, pois o réu utilizou-se, para assassinar a vítima, do meio que dispunha”. (e-doc. 2, p. 15).



    9. O STJ, contudo, no ato apontado como coator, alinhou-se com as premissas da sentença. Destacou que, ao contrário do assentando pelo Tribunal de Justiça, a maior reprovabilidade da conduta criminosa não residia na quantidade de disparos, mas, sim, no emprego de violência desproporcional, característica de uma execução, a destoar da gravidade inerente ao tipo penal. Esse entendimento foi sintetizado, na ementa, nos seguintes termos:



    “3. Na espécie, o Juiz de direito aumentou a reprimenda-base não apenas pelo número de disparos mas também pela violência desproporcional, bem superior ao necessário para alcançar o resultado pretendido (fl. 728), evidenciada pelo fato de que primeiro o réu deu um tiro no abdômen da vítima e, quando ela estava de joelhos, efetuou outro disparo, dessa vez na sua cabeça, a revelar se tratar de verdadeira execução, o que destoa da gravidade inerente ao tipo penal”. (e-doc. 4, p. 30).



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”. (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    12. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que o aumento encontra-se lastreado, na primeira fase da dosimetria, em dados concretos que desbordam daqueles inerentes ao tipo penal e revelam maior reprovabilidade da conduta do paciente. Com efeito, o Juízo de origem frisou o emprego de violência desproporcional, consistente não apenas no número de disparos, mas também no fato de que a vítima estava ajoelhada diante do paciente quando foi atingida pelo tiro fatal.



    13. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE ELEVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 214.971-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus. 4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada. 5. Recurso ordinário parcialmente provido.”



    (RHC nº 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 10/02/2016; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator